Tribunal: TJBA
Processo: 0571254-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571254-31.2018.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO/APELADO: CLOVIS FERRAZ MEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, “
a
”, DO CPC.
(APLICAÇÃO SUMULA 298 DO STJ).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571254-31.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
CLOVIS FERRAZ MEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .